Tribunal: TJBA
Processo: 8003451-68.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003451-68.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ROSANGELA RAFAELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REJEITADA
S
A
S
PRELIMINAR
ES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

E
DE
NULIDADE DA SENTENÇA
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
LUCROS CESSANTES E
DANOS MORAIS
DE
VIDOS
. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Loteamento Portal Residence SPE Ltda – EPP contra sentença que reconheceu o atraso na entrega de lote integrante de empreendimento imobiliário, rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, determinou a restituição integral dos valores pagos, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e de lucros cessantes, além de fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se o atraso na entrega do empreendimento pode ser justificado por caso fortuito ou força maior; e (iv) saber se são devidas as condenações por danos morais e lucros cessantes em razão do inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões de apelação impugnam de forma específica os fundamentos da sentença.

4. Inexiste nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, sobretudo quando a parte se manifesta tempestivamente nos autos acerca do interesse na produção de provas.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

6. O atraso superior ao prazo contratual, incluído o período de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual imputável à empresa responsável pelo empreendimento imobiliário.

5. Alegações de chuvas intensas, entraves administrativos e pandemia da COVID-19 não configuram caso fortuito ou força maior, por se tratarem de riscos inerentes à atividade empresarial (fortuito interno).

6. A culpa exclusiva da promitente vendedora impõe a rescisão contratual com restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula nº 543 do STJ.

7. Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega do imóvel, devendo a indenização corresponder ao valor locatício de bem assemelhado, fixando-se o percentual de 0,5% por mês de atraso, até a data de rescisão do contrato.

8. O atraso excessivo, superior a quase quatro anos, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003451-68.2023.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Apelante,

LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA –
EPP

e, como Apelada,

ROSANGELA RAFAELA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA